Tribunal: TCU
Processo: 005.644/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32023, modalidade Tomada de preços e Uasg 983021 (Objeto: Construção de Escola de 06 salas/ Padrão FNDE no Distrito de Barracas conforme TERMO DE COMPROMISSO/FNDE n° 202202133-1)

Inteiro teor:
Acórdão 4094/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 59), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.644/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli (34.524.213/0001-34). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ponto Novo-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Caio Barbosa Freitas Cerqueira (71640/OAB-BA), representando a Ympactus Construtora e Transportes Eireli; Rafael de Medeiros Chaves Mattos (16035/OAB-BA) e Tamara Costa Medina da Silva (15776/OAB-BA), representando o Município de Ponto Novo-BA; Caio Barbosa Freitas Cerqueira (71640/OAB-BA), representando a Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao Município de Ponto Novo-BA e ao representante o inteiro teor desta deliberação; 1.7.2. comunicar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), a respeito da Tomada de Preço 004/2022, realizada pelo Município de Ponto Novo/BA, objetivando a construção de quatro centros de educação infantil, para possíveis ações de controle que entender cabíveis, sobre supostas irregularidades na condução do referido certame, enviando-lhe cópia das peças 1 e 47 a 51; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.